Tribunal: TJDFT
Processo: 0005974-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005974-30.2016.8.07.0020 RECORRENTE: WELBERT RICHARD VIANA MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE RECRUDESCIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. READEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência de provas, se com dolo antecedente, o agente obteve vantagem patrimonial ilícita mediante fraude, induzindo pessoa jurídica em erro, ao realizar compras pela internet com cartões de crédito clonados e mediante boletos bancários sem o respectivo pagamento. 2. Não prospera o pedido de absolvição por atipicidade material da conduta ou desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, se a prova oral e as circunstâncias relacionadas à prisão em flagrante demonstram o dolo dos agentes, que receberam mercadorias que sabiam ser de origem espúria. 3. É incabível a valoração negativa da culpabilidade mediante a consideração dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços). 4. Presentes múltiplas condenações por crimes anteriores ao delito em exame, permite-se a utilização de algumas delas para macular os antecedentes do réu, permanecendo as remanescentes como geradoras de reincidência. 5. Nos delitos cometidos antes do advento da nova Lei n. 14.155/2021, que inseriu o § 2o-A ao artigo 171 do Código Penal, as circunstâncias do crime podem apresentar maior reprovabilidade, quando o estelionato é praticado mediante fraude eletrônica, sob anonimato dos meios virtuais, dificultando a descoberta das condutas ilícitas e os mecanismos de vigilância da empresa-vítima. 6. Com o objetivo de estabelecer parâmetros mais objetivos no processo de dosagem da pena, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. 7. Sendo o crime de receptação praticado em número significativo de ocasiões, mas inexistindo informações claras quanto à quantidade exata de vezes, deve a dúvida beneficiar os acusados, com a aplicação da fração de aumento pela continuidade delitiva em patamar intermediário. 8. A reincidência do agente é circunstância agravante, a ser considerada obrigatoriamente na segunda etapa da dosimetria, e ao mesmo tempo justifica a fixação de regime prisional mais gravoso. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, ambos do Código Penal, asseverando equívoco na dosimetria da pena, defendendo ser descabida a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez lastreada em “fundamento insuficiente e inidôneo” (id 42791933, pág. 4). Sustenta, ademais, que estão presentes os requisitos para a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, ao assentar hígida a valoração negativa das circunstâncias do crime realizada pelo juízo singular, bem como pela ausência dos requisitos mínimos para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, a turma turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012